Tribunal: TJSP
Processo: 0012333-75.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. MÚTUO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUNS RÉUS, GERANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE NÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE QUEM SUPORTARIA O ENCARGO DESSE PAGAMENTO.

Ementa:
APELAÇÃO. MÚTUO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUNS RÉUS, GERANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE NÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE QUEM SUPORTARIA O ENCARGO DESSE PAGAMENTO. INTEPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA IMPLICITAMENTE INCLUÍDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §§ 1o E 2o, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM. No caso em julgamento, a forma adequada de aplicar o direito é pela interpretação do dispositivo da sentença em que reconhecida a ilegitimidade passiva de determinados réus , levando o processo à extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Porém, nele não constou quem suportaria o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes dessa sucumbência. Promove-se a interpretação lógico-sistemática, com fulcro no art. 85, "caput", do CPC, ressaltando que cabe ao autor da ação de conhecimento arcar os honorários advocatícios que estão implicitamente incluídos, cujo direito está constituído pela força desta regra processual.